Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-04.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012841-04.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M. V. T. - CPF: 078.786.441-28 (EMBARGADO), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 993.473.771-04 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 993.473.771-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por TAM Linhas Aéreas S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais proposta por menor impúbere representado por sua genitora, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigido pelo IPCA a partir da publicação da sentença e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde o evento danoso.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, conforme alegado pela embargante.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação de teses já analisadas de forma clara e suficiente pelo colegiado.
4. A decisão embargada examinou integralmente as questões suscitadas, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica de consumo entre as partes.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a prevalência do CDC sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos que envolvam consumidores por equiparação, conforme art. 14 do CDC.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte não configura omissão, quando a decisão fundamenta-se de modo suficiente, conforme art. 371 do CPC.
7. O prequestionamento não exige referência literal a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando a fundamentação adequada da tese jurídica enfrentada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão embargada já apreciou de forma suficiente os fundamentos jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
2. A pretensão de rediscutir fundamentos jurídicos vencidos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 00139971020138110003, Relator: Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Publicação: 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS ÁREAS S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 1012841-04.2023.8.11.0040, movida em desfavor de
M. V. T.
menor impúbere representado por sua genitora
MARIA LÚCIA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença e juros moratórios com base na taxa SELIC desde o evento danoso (Id. 283637353).

Inconformada, a parte embargante argumenta que houve omissão no acórdão ao deixar de analisar a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, alegando que tal fato viola os artigos 22, inciso I e X, 21, inciso XII, alínea “c”, 174 e 178 da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 303324854).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
TAM LINHAS ÁREAS S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais movida em desfavor de
M. V. T.
menor impúbere representado por sua genitora
MARIA LÚCIA DOS SANTOS
.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Não obstante toda a argumentação deduzida pela parte embargante, verifica-se que a tese por ela suscitada não encontra respaldo, porquanto o acórdão recorrido apreciou de forma integral todas as matérias aventadas, apresentando fundamentação clara, suficiente e devidamente motivada

Além disso, em consonância aos fundamentos da decisão colegiada atacada,
não é cabível, ao presente caso, a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
, para eximir a empresa de transporte aéreo de sua responsabilização civil, pois ao caso prevalecem as regras do Código de Defesa do Consumidor, que
possui dimensão constitucional para a defesa dos direitos dos recorridos
.

Nesse contexto, vejamos o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR AÉREO PERANTE TERCEIROS EM SUPERFÍCIE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA AFASTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. 1 .
O Código Brasileiro de Aeronáutica não se limita a regulamentar apenas o transporte aéreo regular de passageiros, realizado por quem detém a respectiva concessão, mas todo serviço de exploração de aeronave, operado por pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, com ou sem fins lucrativos, de forma que seu art. 317, II, não foi revogado e será plenamente aplicado, desde que a relação jurídica não esteja regida pelo CDC, cuja força normativa é extraída diretamente da CF (5º, XXXII)
. 2. Demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art . 14 do CDC, incidindo, pois, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal previsto no seu art. 27. 3. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1202013 SP 2010/0126678-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2013) (destaquei)

Aliás, vejamos como este sodalício decidiu em caso similar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (RE 1394401/SP – tema 1240) As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada
. A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis . Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027456-30 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024) (destaquei)

Outros tribunais também decidiram:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA.
PLEITO VISANDO A APLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . EXTRAVIO DA BAGAGEM ADMITIDO PELA REQUERIDA. EMPRESA AÉREA RESPONSÁVEL PELOS DANOS DECORRENTES DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
. EXEGESE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO CONSUMERISTA. ILÍCITO CONFIGURADO . DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS BENS CONTIDOS NA MALA EXTRAVIADA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADA A ENTREGA PELA COMPANHIA AÉREA DO FORMULÁRIO PARA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS CONTIDOS NA BAGAGEM ANTES DO EMBARQUE . ÔNUS DA PROVA QUE LHE INCUMBIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMPANHIA AÉREA MACULANDO A RELAÇÃO DE BENS APRESENTADA PELA AUTORA. CONTRATO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MORAL. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA . DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 334, I E 335 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO . PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA COMPANHIA ÁREA PARA MINORAÇÃO. PEDIDO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO. INSBSISTÊNCIA. MONTANTE FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO EM CONFORMIDADADE COM O CARÁTER PEDAGÓGICO INIBIDOR . QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5000197-39.2022.8.24 .0070, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Denise Volpato, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 09-04-2024).” (TJ-SC - Apelação: 5000197-39 .2022.8.24.0070, Relator.: Denise Volpato, Data de Julgamento: 09/04/2024, Oitava Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO . DANO A EQUIPAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Fujicom Comércio de Materiais Hospitalares e Importação Ltda., condenando a apelante ao pagamento de R$ 29.391,28, decorrentes de danos a equipamento transportado que chegou avariado ao destino, além da incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso. A empresa aérea alega ausência de culpa e defende a aplicação das limitações previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como a incidência dos juros a partir da citação . Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pela danificação do equipamento transportado é atribuível à empresa aérea, com base no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) definir o termo inicial dos juros de mora, se a partir do evento danoso ou da citação.
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 2º e 3º do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo inaplicáveis as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica
. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, cabendo-lhe o dever de entregar o equipamento em perfeitas condições no destino final, o que não ocorreu, ficando comprovados os danos materiais causados pela avaria no equipamento . A prova testemunhal e documental evidencia que o equipamento transportado chegou em posição invertida, o que configura falha na prestação do serviço pela transportadora, resultando em sua responsabilização pelos danos materiais. Em consonância com a Súmula 54 do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, em razão da responsabilidade extracontratual da empresa aérea. Recurso desprovido. A relação entre consumidor e empresa de transporte aéreo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicáveis as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de danos materiais decorrentes de falha na prestação de serviços . Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível nº 0172630-90.2018.8 .06.0001, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, 2ª Câmara de Direito Privado, j . 25/11/2020; STJ, Súmula 54. ACÓRDÃO: Vistos etc., acordam os desembargadores integrantes da 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data constante no sistema . DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 01689247020168060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024) (destaquei)

“Indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Extravio definitivo de bagagem –
Norma de regência – Código de defesa do consumidor – Relação de consumo – Prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica e à Convenção de Varsóvia – Precedentes do STJ
– Limites da lide – Danos morais – Inocorrência – Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade – Ausência de fato extraordinário a afastar a configuração de dano moral – Dano 'in re ipsa' – Não caracterização – Precedentes – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Inobservância ao artigo 373, I, do CPC – Pretensão afastada – Sucumbência revertida. Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1019750-58.2023 .8.26.0068 Barueri, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 25/03/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024) (destaquei)

Assim sendo,
não há que se falar em aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
e sim do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025